Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-43.2014.8.11.0025
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001113-43.2014.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYRA LINO FIGUEIREDO - CPF: 046.814.211-89 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0001113-43.2014.8.11.0025

Origem:

1a Vara Cível da Comarca de Juína

Recorrente(s):

MAYRA LINO FIGUEIREDO

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE JUINA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ESTABILIDADE GESTACIONAL – GARANTIA CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, XVIII, DA CF C/C ART. 10, II, B DA ADCT – PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a estabilidade gestacional, garantia constitucional prevista no art. 7o, XVIII da Constituição Federal c/c art. 10, II, “b” da ADCT, é direito reconhecido a qualquer trabalhador, independentemente do regime jurídico a que esteja submetido.

Assim, a Recorrente faz jus à indenização perquirida, frente à violação à garantia constitucional em análise.

Sentença reformada para reconhecer o direito à estabilidade gravídica e, via de consequência, condenar o ente público ao pagamento do salário de todo o período como forma de indenização frente ao prematuro término do vínculo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
MAYRA LINO FIGUEIREDO
contra a sentença que julgou a demanda totalmente improcedente.

Pugna A AUTORA, em sede de recurso, pela reforma da sentença, a fim de ser reconhecido o seu direito à estabilidade gravídica, bem como de condenar o Recorrido ao pagamento da indenização devida, frente ao exaurimento do lapso da estabilidade sem o seu reingresso ao trabalho.

Contrarrazões não apresentadas.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no ID 3925763, opinando pela não intervenção.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão à Recorrente.

Dentre as garantias constitucionais previstas na
Lex Mater
, encontra-se no rol dos direitos sociais o art. 7o, XVIII,
in verbis
:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Constituição Federal ainda estabeleceu que:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Veja-se que, a garantia constitucional da estabilidade gestacional restou por estabelecida a toda e qualquer empregada, sem exceções, o que se mostra aplicável inclusive nos contratos temporários firmados para atender à necessidade de excepcional interesse público.

Neste sentido, é o entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – ART. 10, INC. II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Ag.Reg. no RE n° 669.959/AM)

Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Estabilidade provisória. Gestante. 3. Militar temporária. 4. Benefício constitucionalmente assegurado. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ag.Reg. no AI n° 811.376/SC)

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7o, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, B DO ADCT. RECURSO DESPROVIDO.

A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-
maternidade, nos termos do art. 7o, XVIII da Constituição e do art. 10, II, b, do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador.

Recurso a que se nega provimento
(RE n° 287.905-3/SC)

Seguindo o mesmo entendimento, esta Turma Recursal e o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assim decidiram:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA GESTANTE - LICENÇA MATERNIDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, já pacificou o entendimento no sentido de que, “as gestantes, independente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou tratadas temporariamente, fazem jus a licença-gestante e, portanto, á estabilidade provisória, nos termos dos artigos 7o, XVIII, da CF e artigo 10, II, b, do ADCT”. 2. Recurso conhecido e improvido.
(RI n° 0000140-87.2015.8.11.0111)

E M E N T A ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDORA GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO – ESTADO GRAVÍDICO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO– SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento do STF, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b das Disposições Constitucionais Transitórias e no artigo 7o, XVIII, da CF.
(Remessa Necessária n° 106920/2017)

Saliento que, referida garantia constitucional tem por escopo não só a proteção da trabalhadora, mas também, e especialmente, do próprio nascituro, o que justifica a sua previsão irrestrita para todo e qualquer tipo de vínculo de emprego, quer, sendo ele precário ou não.

Logo, alinhado ao entendimento do STF, tenho que a natureza jurídica da contratação (servidora pública temporária) não elide a garantia constitucional da estabilidade gestacional, da qual merece ser preservada em caso de incidência de estado gravídico enquanto perdurar o vínculo.

Destaco que, no presente caso, consta nos autos ficha de pré-natal, onde acusa que em 11/11/2013 a Recorrente estava com idade gestacional de 17 semanas e 6 dias, o que comprova seu estado gravídico quando do término do contrato temporário, este ocorrido no dia 15/10/2013, fazendo
jus
, assim, a indenização perquirida.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para reconhecer o direito a estabilidade gestacional e, via de consequência, condenar o
MUNICIPIO DE JUINA
ao pagamento de indenização correspondente ao valor da remuneração que a Recorrente faria jus desde o término do vínculo de emprego até cinco meses após o parto.

Atualização de valores pelo IPCA-E, a incidir a partir de cada vencimento e os juros calculados nos termos do artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação válida.

Diante do resultado do julgamento do recurso da parte autora, com o acolhimento parcial do pleito,
deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020